Tribunal: TJMT
Processo: 0012768-16.2019.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012768-16.2019.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PEDRO ANTONIO DA SILVA - CPF: 860.707.621-34 (APELANTE), DEJALMA FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 593.438.181-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SUELI DE OLIVEIRA MARTINS - CPF: 763.422.981-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE INJÚRIA QUALIFICADA E AMEAÇA EM CONTINUIDADE DELITIVA NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 140, §3o, C/C ART. 147,
CAPUT
, C/C ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL, C/C LEI No 11.340/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – DECOTE DO VALOR FIXADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS – IMPROCEDÊNCIA – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANO MORAL IN RE IPSA – DISPENSA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA –
TESE FIXADA PELO RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS (TEMA 983 STJ) – ENUNCIADO 14-A DO TJMT
– PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – READEQUAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA – APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É de se emprestar especial importância atribuída à palavra da vítima nos casos de infrações penais praticadas em contexto de violência doméstica e/ou familiar contra a mulher, é de rigor a manutenção da sentença condenatória quando a narrativa apresentada pela ofendida é segura, coerente e se harmoniza as provas dos autos.”
(TJMT, N.U 1004002-69.2021.8.11.0004).

Nos casos de violência no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, tal como na presente hipótese (Tema 983 do STJ e Enunciado n.o 14-A, deste e. TJMT).

A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado. (Enunciado Orientativo n. 33 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0012768-16.2019.8.11.0064

APELANTE: PEDRO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de PEDRO ANTÔNIO DA SILVA 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0012768-16.2019.8.11.0064, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa pela prática do crime de injúria qualificada em continuidade delitiva, disposto no art. 140, §3o, c/c art. 71, do Código Penal e à pena de 02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, pela prática do crime de ameaça, disposto no art. 147,
caput
, do Código Penal, com as implicações da Lei no 11.340/06, a serem inicialmente cumpridas em regime aberto.

No mesmo
decisum
o apelante fora condenado ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais à vítima
Sueli de Oliveira Martins
(Sentença – id. 145227952).

Irresignada com a sentença, a defesa pugna pela absolvição do recorrente ao argumento de que o caderno processual carece de provas da autoria delitiva, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente, busca o afastamento do valor fixado a título de reparação por danos morais (id. 145227960).

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso (id. 145227964).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso defensivo (id. 149279193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
recurso de apelação interposto pela defesa de PEDRO ANTÔNIO DA SILVA 1a Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal no 0012768-16.2019.8.11.0064, que, julgando procedente a inicial acusatória, condenou o réu pela prática dos crimes de injúria qualificada em continuidade delitiva e ameaça.

Narra a peça acusatória que:

“(...) porque entre julho de 2019 até o dia 23/11/2019, por volta das 15h55min, em residência particular, na Rua Paulo Henrique da Silva, Lote 01, Quadra 34, Bairro Maria Vetorasso, nesta cidade, por diversas vezes, com consciência e vontade por palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a companheira Sueli de Oliveira Martins; com consciência e vontade por palavras ofendeu a dignidade e decoro utilizando elementos religião contra a companheira Sueli de Oliveira Martins, conforme conta no BOPM de fls. 34, declarações vitimárias de fls. 10/12 e termo de representação de fl.13.

Consta que o denunciado voltaram a conviver há aproximadamente 4 (quatro) meses.

Entre o período acima descrito, por diversas vezes, o denunciado afirmou à vítima que, da mesma forma que já matou outra pessoa, poderia lhe matar e sumir da localidade. A vítima temerosa por desconhecer o passado do denunciado, pediu a ele que se retire do local de convivência, mas ele afirmou que a residência também é dele e se recusou a sair. De maneira recorrente, o denunciado xingou a vítima de “vagabunda, safada, crente sem vergonha, porca, lixeira, desgraça, capeta”.

Temerosa, a vítima interpôs um pedido de afastamento do denunciado do lar, trocou os cadeados e a fechadura da residência.

No dia 23/11/2019, o denunciado tentou entrar na residência mas ficou gritando palavras injuriosas na frente do imóvel. Em seguida, como forma de fazer a vítima acreditar que ele havia deixado o local o denunciado ligou sua motocicleta, tirou da visão da residência e ficou nas proximidades.

A vítima acionou a polícia militar e o denunciado foi preso em flagrante delito.

Interrogado o suspeito negou os fatos (...)”
(fls. 03/05 – id. 145228254).

Inicialmente, a defesa requer a absolvição dos crimes de injúria qualificada e ameaça em ambiente doméstico, ao argumento de que o acervo probatório quanto aos referidos crimes evidencia extrema fragilidade e carece de provas concretas da autoria delitiva, tendo o magistrado sentenciante se embasado unicamente na palavra da vítima.

Não obstante os argumentos trazidos pela defesa, impossível acatar o pleito absolutório.

Do cotejo dos autos, tem-se que a materialidade restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante (fl. 09), boletim de ocorrência (fls. 10/12), mandado de intimação e afastamento do lar (fls. 13/14), termo de exibição e apreensão (fl. 15), termo de representação criminal (fl. 22),

Em idêntica simetria, a autoria sobressai induvidosa pelos depoimentos prestados pela própria vítima, tanto na Delegacia como perante o Juízo.

Perante a autoridade judicial, a ofendida
Sueli de Oliveira Martins
deu sua versão dos fatos:

“(...) Que o acusado é ex-marido da depoente; Que no dia dos fatos ainda estavam juntos; Que não houve agressão física; Que o acusado ameaçou a depoente; Que ocorriam muitas discussões; Que pediu a separação e o acusado ficou muito agressivo; Que ele sempre agredia a depoente com palavras, contudo, nesse dia foi mais ainda; Que pediu para o depoente sair de casa, quando ele disse que de lá ninguém tiraria ele; Que o acusado residiu na casa por 06 meses; Que a depoente e o acusado trabalhavam; Que o acusado falava que a casa era dele também; Que o acusado devia um valor de R$ 4.000,00 para a depoente; Que a depoente sentiu medo do acusado; Que o acusado não respeitou as medidas protetivas; Que o acusado foi preso; Que o acusado disse que não sairia da casa; Que já tinha matado um, para matar outro não custava nada; Que iria matar e sumir no mundo; Que o acusado não ajudou na construção; Que o acusado fez apenas duas diárias na casa da depoente; Que o acusado a oficial falou para a depoente tomar cuidado; Que o acusado disse que já tinha matado um e se fosse para fazer com outro isso não custaria nada; Que o acusado sempre andou com um canivete; Que no dia, ele não usou o canivete; Que esse foi o único boletim de ocorrência que a depoente registrou; Que o acusado prometeu não fazer mal a depoente; Que já conversaram; Que o acusado respeita a depoente; Que a depoente acredita que a outra pessoa que ele poderia matar era a depoente; Que a depoente ficou com medo; Que confirma os xingamentos descritos na denúncia; Que a depoente sentia-se muito ofendida; Que a oficial pediu para a depoente não ir para casa sozinha; Que a depoente sempre trabalhou; Que a depoente sentiu-se muito ofendida; Que a depoente que fez a limpeza do que o acusado fez; Que não teve gasto com a limpeza; Que as discussões eram em razão do filho da depoente; Que o acusado maltratava o filho da depoente; Que conviveu com o acusado de por aproximadamente 01 ano e pouco; Que separaram e a depoente começou a construção da casa; Que reataram o relacionamento; Que a depoente construiu a casa no período de 04 meses; Que nessa época estava separada do acusado; Que o acusado devia a depoente; Que o acusado não tinha o dinheiro, foi quando ele disse para comprar no cartão dele para abater a dívida; Que reafirma que o acusado trabalhou 02 dias na construção da casa da depoente; Que a depoente recebeu doações de amigos para construir a casa; Que foi outro pedreiro que construiu a casa (...)”
(Trecho extraído das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público).

Perante a autoridade policial, o acusado negou a autoria delitiva e afirmou que apenas naquele dia havia xingado sua ex-amásia (fls. 24/26 – id. 145228254).

Perante o Juízo, negou que tivesse ameaçado e xingado a vítima, vejamos:

“(...) Que já foi preso 01 vez; Que foi preso por causa da mulher, da Sueli; Que nunca ofendeu a vítima; Que xingou a vítima pelas mentiras dela; Que nunca ameaçou a vítima de morte; Que construiu a casa para a vítima; Que a vítima tirou o depoente da casa para ele não ter direito de nada; Que falou uns nomes para ela; Que não devia nenhum valor para a vítima; Que o depoente comprou todo o material da casa; Que não ajudou a pagar o terreno; Que apenas construiu; Que o depoente sempre trabalhou, nunca ficou parado; Que não devia nenhum valor para a vítima; Que a vítima ganhava mil reais por mês; Que não deu certo ficar com a vítima; Que confirma ter falado grosseiramente com a oficial de justiça, isso por telefone; Que não possui outro processo; Que as vezes faz uso de bebida alcoólica no final de semana; Que o depoente nunca foi preso por outro processo; Que nunca matou ninguém; Que nega novamente ter xingado a vítima; Que durante todo o relacionamento só xingou a vítima de crente sem vergonha, do resto não xingou (...)”
(Trecho extraído das contrarrazões apresentadas pelo Ministério Público).

É certo que a Lei Maria da Penha não incide somente em situações de agressão recorrente, mas sim, em casos isolados, ocasionais, pois sua finalidade é prevenir e reprimir toda e qualquer agressão no ambiente doméstico e familiar contra a mulher.

A propósito:
“Para incidência da Lei Maria da Penha, é necessário que a violência doméstica e familiar contra a mulher decorra de: (a) ação ou omissão baseada no gênero; (b) no âmbito da unidade doméstica, familiar ou relação de afeto; decorrendo daí (c) morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. 3. A norma se destina às hipóteses em que a "violência doméstica e familiar contra a mulher" é praticada, obrigatoriamente, seja no âmbito da unidade doméstica, seja familiar ou seja em qualquer relação íntima de afeto (art. 5o, I, II e III, da Lei n. 11.340/2006)”
(HC 413.357/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Ademais, importante frisar sobre o firme posicionamento da jurisprudência, no sentido de que “
nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima adquire especial relevância, mormente quando corroborada pelos demais elementos de prova contidos nos autos, tal como ocorre na hipótese vertente. Precedentes”.
(AgRg no Resp 1684423/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/09/2017, Dje 06/10/2017).

No caso em comento, tenho que a conduta perpetrada pelo réu se amolda perfeitamente às disposições estampadas pela Lei n. 11.340/06 que determinou, inclusive, a sua condenação nas iras do art. 140, §3o e 147, ambos do Código Penal.

Por conseguinte, sem razão a defesa quanto ao pedido de afastamento do valor estabelecido na sentença a título de indenização por danos morais à vítima.

Isso porque,
o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 983, firmou o entendimento quanto à possibilidade de reparação por danos morais na seara criminal, desde que haja requerimento expresso da acusação ou da vítima:

“TESE: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória."
(REsp 1.675.874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 28/02/2018, DJe 08/03/2018).

Desse modo, havendo pedido nos autos, independente de instrução processual, poderá o juízo condenar o acusado ao pagamento de danos morais.

Isso porque, em se tratando de violência doméstica e familiar contra a mulher, estamos diante do dano moral
in re ips
a, o qual dispensa prova para sua configuração.

Outrossim, o pedido de indenização foi expressamente formulado na denúncia.

Ademais, imperioso destacar que não há critérios rígidos para fixar o valor da indenização por dano moral, devendo ser ponderado, as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.

Assim, face às circunstâncias do caso concreto e às condições do apelado e da vítima e, em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, mantenho o montante indenizatório estabelecido pelo magistrado de primeiro grau a título de dano moral à vítima
Sueli de Oliveira Martins
,
na importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Com o mesmo entendimento, colaciono julgados desta e. Câmara:

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO CORPORAL EM ÂMBITO DOMÉSTICO E RESISTÊNCIA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DA DEFESA OBJETIVANDO O AFASTAMENTO DO VALOR MÍNIMO PARA INDENIZAÇÃO PELOS DANOS SUPORTADOS PELA VÍTIMA – DESCABIMENTO – EXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DA ACUSAÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 387, IV, DO CPP – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA – TEMA 983 DO SUPERIOR TRIBUNAL – DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 10.000,00] – CONDIÇÕES FINANCEIRAS DO RÉU – RECURSO PROVIDO EM PARTE, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória (Tema 983 do Superior Tribunal de Justiça).

Impõe-se a redução do valor arbitrado à título de reparação à vítima quando constatada a sua incompatibilidade com as condições econômicas do réu.”
(N.U 1001294-44.2021.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – LESÃO

CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO SOBRE A INDENIZAÇÃO POR DANO – AFASTAMENTO DA REPAÇÃO CIVIL – PEDIDO EXPRESSO NA INICIAL ACUSATÓRIA E ALEGAÇÕES FINAIS - VÍTIMA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR - ENTENDIMENTOS DO STJ E TJMT - DESPROPORCIONALIDADE DO VALOR FIXADO [R$ 5.000,00] – APELANTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA - REDUÇÃO NECESSÁRIA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA REDUZIR O VALOR DA INDENIZAÇÃO.

‘Não cabe afastar [...]
a
indenização por danos morais, havendo pedido expresso da acusação tanto na exordial acusatória quanto em memoriais finais.’ (TJMT, AP N.U 0007510-59.2018.8.11.0064)

Para fixação de valor mínimo indenizatório a título de danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, basta ‘que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória’ sobre a extensão do dano (STJ, AgRg no REsp 1834539/TO).

‘Verificando o julgador que o valor arbitrado à título de reparação à vítima é incompatível com as condições econômicas do réu, aferidas nos autos, sua redução se impõe’ (TJMT, N.U 0014195-19.2017.8.11.0064).”

(N.U 0001041-94.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 27/09/2021) (grifei).

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE AMEAÇA – ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA CORROBORADOS AOS DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – RELEVÂNCIA PROBATÓRIA – TEMOR SOFRIDO – CONDENAÇÃO MANTIDA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 588 DO STJ – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – DANOS MORAIS MORAIS – INDENIZAÇÃO MÍNIMA – ART. 397, IV, DO CPP – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – PLEITO CABÍVEL – DESPROPORCIONALIDADE DO QUANTUM – REDUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM CONSONÂNCIA AO PARECER MINISTERIAL.

As declarações das vítimas são coerentes e harmônicas e estão em conformidade com o conjunto probatório, revelando o temor/medo por ela experimentado em face das ameaças proferidas pelo apelante.

“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.” (Súmula 588 do STJ)

A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo n.o 1.675.874/MS, de relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, firmou a orientação segundo a qual, "nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória".

Atento às peculiaridades do caso em apreço e aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, corroborado com a prova constante nos autos, reduzo o quantum indenizatório a título de reparação dos danos causados pela infração, para a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais).”
(N.U 0009827-30.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021) (grifei).

Por fim, vejo que a pena pecuniária aplicada para o crime de injúria qualificada deverá ser readequada para guardar a devida proporcionalidade com a pena privativa de liberdade estabelecida.

Tendo em vista que a pena privativa de liberdade fora fixada em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, necessária a readequação da pena pecuniária para 23 (vinte e três) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso da defesa, com providência
de ofício
para readequar a pena pecuniária para 23 (vinte e três) dias-multa, no valor unitário mínimo, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022